Tribunal: TJSP
Processo: 0011561-84.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nulidade / Anulação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA EM DEMANDA anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. CONFLITO SUSCITADO PELA 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto. conflito procedente. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPETÊNCIA DA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA EM DEMANDA anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. CONFLITO SUSCITADO PELA 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto. conflito procedente. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAMENTO DO ALUDIDO RECURSO. CONCLUSÃO QUE DECORRE DA INTERPRETAÇÃO, A CONTRARIO SENSU, DA NORMA PREVISTA NO ART. 39 DO PROVIMENTO No 2.203/2004 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA presente no POLO passivo da demanda. entidade que não integra o rol do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA, A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE.